Tribunal: TJBA
Processo: 8017179-04.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017179-04.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME A EC N. 136/2025 QUE ALTEROU A EC N. 113/2021. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICES COMPATÍVEIS COM O TEMA 905 DO STJ E CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501669-91.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e embargada CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator